Tribunal: TJSP
Processo: 0008899-41.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo – Hipótese não prevista no art. 1.022 do CPC – Recurso de fundamentação vinculada – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0008899-41.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante DJANOR DA SILVA LOUBET e Interessada GILDA RAMOS LOUBET, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008899-41.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 26384~
2
VOTO No: 26384
EDEC. No: 0008899-41.2019.8.26.0577/50000
COMARCA: São José dos Campos
EBTE. : DJANOR DA SILVA LOUBET e GILDA RAMOS LOUBET
EBDA. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inconformismo Hipótese
não prevista no art. 1.022 do CPC Recurso de fundamentação
vinculada Embargos não conhecidos.
Embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 150-154, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação para acolher parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de
sentença de acordo com o valor resultante do percentual mínimo de cada faixa na qual se
enquadrar o proveito econômico obtido com o acolhimento dos embargos à execução.
Embargam os apelados alegando que o acórdão embargado não deu
ao art. 85, § 10o a interpretação correta e que não podem ser penalizados por dar início à
fase de cumprimento de sentença. Pedem o provimento do recurso para modificar o julgado
(fl. 1-5).
Embargos interpostos tempestivamente.
É o relatório.
Os embargantes sequer tentam enquadrar suas alegações em
algumas das hipóteses do art. 1.022 do CPC, únicas nas quais os embargos de declaração,
recurso de fundamentação vinculada, podem ser interpostos. Representam, na realidade,
inconformismo, que não justifica a interposição.
Apenas para evitar nova interposição de recursos desnecessários,
anoto que o acórdão embargado fundamentadamente afastou a aplicação do art. 85, § 10o
do CPC: “(n)ão há que se falar, aqui, em princípio da causalidade, pois não houve perda
superveniente do objeto, nos termos do art. 85, § 10o do CPC” (fl. 153).
Ante o exposto, meu voto é pelo não conhecimento dos embargos
de declaração.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator